Tribunal: TJDFT
Processo: 0719516-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719516-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ABNEL SILVANO DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO SANTOS GOMES, TIAGO PEREIRA ALMEIDA, ENIO WILIAN DANZIGER AGRAVADO: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem, convertendo-o em diligências. Pois bem! Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, INTIME-SE: 1. A parte autora do agravo interno (CABO BRANCO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PRÓPRIOS EIRELI) para se manifestar a respeito da preliminar de negativa de seguimento do recurso manejado suscitada pelo terceiro interessado (TERRACAP) e pelos agravados (ABNEL SILVANO DE OLIVEIRA e outros), nas contrarrazões de ID's no 52007637 e 52369305 (respectivamente). Prazo: 05 (cinco) dias. 2. A il. subscritora da peça de ID no 52366440 para que explique sobre a pertinência das contrarrazões apresentada, haja vista que os peticionantes (Vanda Tavares dos Santos, Raimunda Alves de Andrade, Priscila Graciano Mota, Rodolfo Luiz Carneiro, Maria Silva de Oliveira, Elaine Cristina Ramos, Williene Borges Queiroz, Juliana de Souza Paiva e David Miguel de Oliveira) são estranhos aos autos. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, ultimado o prazo, com ou sem manifestação das partes, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça em razão da atuação do parquet de primeiro grau nos autos principais. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator